Tribunal: TRF3
Processo: 5029020-52.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
90/1327)

5029020-52.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029020-52.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: MARIA LUCIA DE OLIVEIRA LIPI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENATA DEL CASSALA - SP431311-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão que, em sede de mandado de segurança, objetivando a determinação de que a autoridade coatora possibilite seu direito de pedir prorrogação de auxílio-doença, indeferiu a liminar.

II. Questão em discussão

2. A questão discutida se refere ao restabelecimento do auxílio-doença com o fim de possibilitar à parte segurada o pedido de prorrogação do benefício por incapacidade temporária.

III. Razões de decidir

3. Sabe-se que o auxílio-doença, por ser um benefício temporário, assegura ao beneficiário a possibilidade de pedir sua prorrogação, caso ainda se ache incapaz para o trabalho quando da data fixada para o fim o recebimento da benesse.

4. Frise-se que a Lei de Benefícios não limitou o número de vezes em que o segurado pode pedir a prorrogação de seu benefício.

5. No caso em tela, a agravante é beneficiária de auxílio-doença NB 640.297.332-0, cuja manutenção foi fixada pelo agravado até 16/10/2025.

6. Todavia, ao tentar pedir prorrogação de seu benefício, foi surpreendida pela nova orientação do INSS de que, em casos semelhantes, é necessário novo requerimento de concessão de auxílio-doença ao invés do quarto pedido de prorrogação.

7. Todavia, o ato de cessação do benefício pelo INSS não encontra amparo legal, representando perigo à subsistência da agravante ao se ver desemparada pelo sistema previdenciário.

8. Logo, restam preenchidos a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo necessário o restabelecimento do auxílio-doença, desde a data da cessação indevida, para possibilitar que a segurada exerça seu direito de pedir prorrogação, com reavaliação médica para a verificação da manutenção do benefício.

9. Cumpre ressaltar, por fim, que a tutela antecipada tem caráter provisório, podendo ser cassada no caso de ser afastada a prova de verossimilhança das alegações da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento provido.

___

Dispositivos relevantes citados: artigo 300 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029020-52.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: MARIA LUCIA DE OLIVEIRA LIPI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENATA DEL CASSALA - SP431311-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUCIA DE OLIVEIRA LIPI em face da r. decisão que, em sede de mandado de segurança, objetivando a determinação de que a autoridade coatora possibilite seu direito de pedir prorrogação de auxílio-doença, indeferiu a liminar.

A agravante sustenta, em síntese, que ao tentar requerer a prorrogação de seu auxílio-doença NB 640.297.332-0, com DCB prevista para 16/10/2025, foi impedida por erro do sistema "Meu INSS". Argui que o INSS informou que, devido a efetivação de alguns pedidos de prorrogações, não seria mais possível requerer a quarta prorrogação de seu benefício, sendo necessário novo pedido de concessão de auxílio-doença.

Argumenta que a negativa administrativa impede sua reavaliação médica para a manutenção do benefício, deixando-a desemparada, restando preenchido os requisitos para a antecipação da tutela recursal.

A antecipação da tutela recursal foi deferida.

O INSS não apresentou contrarrazões.

Parecer do Ministério Público Federal pelo prosseguimento da demanda.

É o Relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Nos termos do que preceitua o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A questão em discussão é a necessidade de concessão da tutela antecipada para o restabelecimento de auxílio-doença devido a sua cessação administrativa sem a possibilidade de pedido de prorrogação do benefício.

Sabe-se que o auxílio-doença, por ser um benefício temporário, assegura ao beneficiário a possibilidade de pedir sua prorrogação, caso ainda se ache incapaz para o trabalho quando da data fixada para o fim o recebimento da benesse.

Frise-se que a Lei de Benefícios não limitou o número de vezes em que o segurado pode pedir a prorrogação de seu benefício.

No caso em tela, a agravante é beneficiária de auxílio-doença NB 640.297.332-0, cuja manutenção foi fixada pelo agravado até 16/10/2025.

Todavia, ao tentar pedir prorrogação de seu benefício, foi surpreendida pela nova orientação do INSS de que, em casos semelhantes, é necessário novo requerimento de concessão de auxílio-doença ao invés do quarto pedido de prorrogação.

Todavia, o ato de cessação do benefício pelo INSS não encontra amparo legal, representando perigo à subsistência da agravante ao se ver desemparada pelo sistema previdenciário.

Logo, restam preenchidos a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo necessário o restabelecimento do auxílio-doença, desde a data da cessação indevida, para possibilitar que a segurada exerça seu direito de pedir prorrogação, com reavaliação médica para a verificação da manutenção do benefício.

Cumpre ressaltar, por fim, que a tutela antecipada tem caráter provisório, podendo ser cassada no caso de ser afastada a prova de verossimilhança das alegações da parte autora.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão que, em sede de mandado de segurança, objetivando a determinação de que a autoridade coatora possibilite seu direito de pedir prorrogação de auxílio-doença, indeferiu a liminar.

II. Questão em discussão

2. A questão discutida se refere ao restabelecimento do auxílio-doença com o fim de possibilitar à parte segurada o pedido de prorrogação do benefício por incapacidade temporária.

III. Razões de decidir

3. Sabe-se que o auxílio-doença, por ser um benefício temporário, assegura ao beneficiário a possibilidade de pedir sua prorrogação, caso ainda se ache incapaz para o trabalho quando da data fixada para o fim o recebimento da benesse.

4. Frise-se que a Lei de Benefícios não limitou o número de vezes em que o segurado pode pedir a prorrogação de seu benefício.

5. No caso em tela, a agravante é beneficiária de auxílio-doença NB 640.297.332-0, cuja manutenção foi fixada pelo agravado até 16/10/2025.

6. Todavia, ao tentar pedir prorrogação de seu benefício, foi surpreendida pela nova orientação do INSS de que, em casos semelhantes, é necessário novo requerimento de concessão de auxílio-doença ao invés do quarto pedido de prorrogação.

7. Todavia, o ato de cessação do benefício pelo INSS não encontra amparo legal, representando perigo à subsistência da agravante ao se ver desemparada pelo sistema previdenciário.

8. Logo, restam preenchidos a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo necessário o restabelecimento do auxílio-doença, desde a data da cessação indevida, para possibilitar que a segurada exerça seu direito de pedir prorrogação, com reavaliação médica para a verificação da manutenção do benefício.

9. Cumpre ressaltar, por fim, que a tutela antecipada tem caráter provisório, podendo ser cassada no caso de ser afastada a prova de verossimilhança das alegações da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento provido.

___

Dispositivos relevantes citados: artigo 300 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão